Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-40.2025.8.11.0080
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000714-40.2025.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO LEAL DOS SANTOS - CPF: 605.894.653-09 (APELANTE), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES - CPF: 088.467.001-55 (APELANTE), MARCELO DIAS BATISTA - CPF: 026.631.661-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.394.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES - CPF: 088.467.001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000714-40.2025.8.11.0080

APELANTE: LEANDRO LEAL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e o absolveu da associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), em razão de apreensão de porções de entorpecentes em abordagem policial, sem investigação prévia e sem outros elementos autônomos de corroboração quanto à destinação mercantil.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se, diante da dúvida razoável sobre a finalidade de mercancia, é caso de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

3.

A condenação por tráfico exige prova segura da destinação mercantil, não bastando presunções ou suspeitas, sob pena de violação à presunção de inocência.

4.

No caso, a imputação de mercancia foi sustentada, essencialmente, por relatos policiais de visualização de “manuseio de invólucros”, sem apreensão de dinheiro, balança, caderno de contabilidade, mensagens, fluxo de usuários, monitoramento, campana ou qualquer dado objetivo que demonstre venda, oferta ou distribuição.

5.

A variedade de substâncias e a forma de acondicionamento, isoladamente, não afastam a versão defensiva de uso, quando ausentes

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000714-40.2025.8.11.0080

APELANTE: LEANDRO LEAL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Querência, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa suscita a tese de inexistência de provas seguras para condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, postulando sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a infração de posse de drogas para consumo pessoal.

A 1a Promotoria de Justiça de Querência requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000714-40.2025.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUERÊNCIA
denunciou
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
, vulgo
“SONIC”
, e
LEANDRO
LEAL DOS SANTOS
, epíteto
“CHUPETÃO”
,
ora apelante
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato I – Associação para o tráfico de drogas:

Em locais, datas e horários diversos, mas perdurando até o dia
19 de março de 2025
, os denunciados
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
e
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito das condutas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associaram-se com o fim de praticar de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Querência/MT, conforme Boletim de Ocorrência, depoimentos colhidos durante a investigação e relatório policial.

Fato II – Tráfico de drogas:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia
19 de março de 2025
, por volta das
17h50
, na Rua F-25, Setor F, km 150, no município de Querência/MT, os denunciados
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
e
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, igualmente imbuídos de vontades livres e conscientes do caráter ilícito da conduta, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mantinham consigo para o fim de venda,
uma porção de Cannabis sativa L. (Maconha)
,
27 (vinte e sete) porções de substância análoga à pasta base de Cocaína (Crack)
, e
uma porção de Cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (id. 190718653) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (id. 190718676).

Contexto fático:

Segundo apurado, a equipe policial realizava rondas na cidade quando avistou os denunciados manuseando entorpecentes na parte externa de uma quitinete, momento em que
LEANDRO
observou a presença dos policiais e tentou fugir do local.

Diante das fundadas suspeitas, os agentes abordaram o denunciado
LEANDRO
e constataram que
o acusado trazia 6 (seis) porções de crack
e
uma porção de maconha em suas mãos
.

Ao perceber a ação policial, o denunciado
MARCELO
correu para o interior da quitinete e arremessou um aparelho celular ao chão, danificando-o. Logo após,
MARCELO
foi abordado pelos agentes, que verificaram que o denunciado trazia consigo
21 (vinte e uma) porções de crack
no bolso da bermuda que vestia”.

Encerrada a instrução processual,
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, ora apelante, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e absolvido da associação, consoante se depreende de trechos da sentença hostilizada:

“
2. Do crime de tráfico de drogas

2.1 Da materialidade delitiva

A
MATERIALIDADE DELITIVA
do crime de tráfico de drogas restou provada, conforme se extrai: do auto de prisão em flagrante de
Marcelo Roberto Zamballi Alves
e
Leandro Leal dos Santos
em ID 190718647 (presos em flagrante em 19.3.2025); do boletim de ocorrência em ID 190718649; do termo de exibição e apreensão em ID 190718653; do auto de constatação de substância entorpecente em ID 190718660; do laudo pericial de substância entorpecente em ID 190718676; do relatório policial em ID 190718677 e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
AUTORIA DELITIVA
recai seguramente sobre os acusados
Leandro Leal dos Santos
e
Marcelo Roberto Zamballi Alves
, sendo que este último confessou a prática do crime. Vejamos.

Em Juízo, o
Sr. Marcos Silva
, policial militar, foi ouvido como testemunha de acusação e, após ser devidamente advertido quanto à obrigatoriedade de dizer a verdade, prestou o seguinte depoimento:

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Obrigada, doutor, é Marcos, boa tarde. Nesse processo, o Ministério Público denunciou aqui o
Marcelo Roberto Zamballi Alves
, vulgo
Sonic
, e o
Leandro Leal dos Santos
, vulgo
Chupetão
, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico ocorrido no dia
19 de março desse ano de 2025
, por volta das 17h50, na rua F 25, setor F, no município de Querência. Eu queria que você me falasse o que você se recorda dessa ocorrência?”

Testemunha - Marcos Silva:

“A gente passou pela rua aí do setor F, a gente avistou dois indivíduos na área de uma quitinete, um deles entrou para dentro. A gente abordou,
fez o procedimento de abordagem e foi encontrado um pouco de substância com um deles
. O outro, que entrou para dentro,
a gente prosseguiu com a abordagem e encontrou o restante da substância com o outro
. Aí a gente fez a condução e fez o boletim de ocorrência.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Tá, você falou que viu esses dois indivíduos na área da quitinete. O que você conseguiu visualizar que fez você iniciar a abordagem?”

Testemunha - Marcos Silva:

“
Eles estavam manuseando os invólucros, que aparentemente eram de substâncias, como cocaína ou alguma outra coisa que parecia droga
. Como a gente visualizou isso, foi fundada a suspeita e a gente prosseguiu com a abordagem.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Você se recorda se nesse momento que vocês viram, eles chegaram a correr? Como que foi? Ou eles permaneceram parados lá?”

Testemunha - Marcos Silva:

“Eles ficaram bem nervosos quando avistaram a guarnição. Eles ficaram bem nervosos. Um deles, inclusive, entrou para dentro da quitinete da hora.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Hum... E lá dentro da quitinete, como foi? Vocês acharam droga? Exatamente aonde?”

Testemunha - Marcos Silva:

“
Um deles estava com a droga nos bolsos
.
O outro foi o outro colega que entrou e visualizou a droga com ele
. Porque eu fiquei de fora observando o que estava já detido, né? Com a gente, aí o outro colega entrou para dentro e foi ele que presenciou onde estava.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Certo. Você se recorda se nesse momento algum dos dois falou algo sobre a droga, sobre o que seria essa droga, de quem seria? Eles falaram alguma coisa ou ficaram calados?”

Testemunha - Marcos Silva:

“Então, eles sempre falam que não era deles.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“É, você já tinha participado de alguma outra ocorrência envolvendo algum dos dois?”

Testemunha - Marcos Silva:

“Não, senhora. Com os dois, eu mesmo nunca tinha participado, mas já soube de outras ocorrências, né? Mas eu mesmo nunca participei.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Tá bom. Sem mais perguntas. Obrigada.”

Testemunha - Marcos Silva:

“Sabe?”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Boa tarde, Marcos, tudo bom?”

Testemunha - Marcos Silva:

“Boa tarde, não é?”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“É só para eu entender, você falou que viu um deles com a droga e o outro você não sabe especificar onde estava, certo?”

Testemunha - Marcos Silva:

“Foi o outro... Como ele entrou para dentro? Eu não fui eu que presenciei a droga com ele. Foi o outro colega, né? Não fui eu que presenciei.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Tá. Esse rapaz que você viu que estava com a droga, qual era mais ou menos a quantidade de invólucros que estava com ele?”

Testemunha - Marcos Silva:

“Ah, não me lembro, não sei se eram 6 invólucros. Ah, não me lembro a quantidade exata, não.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Entendi. Outra pergunta, a quitinete, como é? Portão aberto, fechado, murado, como que é?”

Testemunha - Marcos Silva:

“Não aparece lá, é uma quitinete. Ah, portãozinho de grade, assim, a área fica bem visível, assim, na de fora. O portãozinho de grade.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Tipo, tinha um portão lá, então, né? Eles autorizaram a entrada das viaturas ou vocês já chegaram e entraram?”

Testemunha - Marcos Silva:

“Como a gente presenciou o manejo do que parecia ser droga, a gente já chegou e abordou eles. Estava aberto.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Perfeito, sem mais.”

Ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Marcelo Silva
, policial militar, foi ouvido como testemunha de acusação e, após ser devidamente advertido quanto à obrigatoriedade de dizer a verdade, prestou o seguinte depoimento:

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Marcelo, boa tarde. Nesse processo, o Ministério Público denunciou o
Marcelo Roberto Zamballi Alves
, vulgo
Sonic
, e o
Leandro Leal dos Santos
, vulgo
Chupetão
, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, ocorrido no dia
19/03/2025
, por volta das
17h50
, na Rua F 25, Setor F. Você, com sua experiência, poderia nos relatar o que se recorda dessa ocorrência?”

Testemunha - Marcelo Silva:

“Boa tarde. Sim, estava em ronda no setor F,
quando visualizamos dois indivíduos em frente a uma quitinete
.
Eles estavam manuseando, aparentemente, entorpecentes
. Quando a viatura se aproximou,
um deles saiu em direção à rua, momento em que realizamos a abordagem e localizamos uma certa quantidade de entorpecente na mão desse indivíduo
. Seguimos para a quitinete e,
ao abordar o outro suspeito, também encontramos uma certa quantidade de substância, acredito que cocaína, no bolso dele
. Diante disso, fizemos a condução e registramos o boletim de ocorrência.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Certo, então, quando vocês avistaram esses indivíduos na área da quitinete, foi isso mesmo?”

Testemunha - Marcelo Silva:

“Isso, exatamente. Na frente da quitinete, havia uma varandinha aberta, sem muro ou qualquer tipo de bloqueio, o que permitia a visualização.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Entendi. E quando os suspeitos viram a viatura, o que aconteceu?”

Testemunha - Marcelo Silva:

“Um dos indivíduos correu para a rua e o outro permaneceu na frente da quitinete, dentro da área.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“E o outro, que permaneceu na frente da quitinete, entrou para dentro dela, correto?”

Testemunha - Marcelo Silva:

“Sim, isso mesmo. O outro entrou para dentro da quitinete.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Você se recorda como estava a droga que foi encontrada dentro da quitinete?”

Testemunha - Marcelo Silva:

“A droga estava embalada em porções.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Você se recorda se, durante a abordagem, algum dos suspeitos falou algo sobre a droga ou sobre a posse dela?”

Testemunha - Marcelo Silva:

“Não, eu acho que eles permaneceram em silêncio, sem dizer nada.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Ok, obrigada, sem mais perguntas.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Boa tarde, Marcelo, tudo bom?”

Testemunha - Marcelo Silva:

“Boa tarde.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Marcelo, essa quitinete não possuía portão, correto?”

Testemunha - Marcelo Silva:

“Eu me recordo que, se tivesse portão, certamente teria ficado dentro. Se não me engano, não tinha portão, mas não tenho certeza.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Entendi. Quanto à droga que foi encontrada no bolso de um dos suspeitos, você lembra qual era a quantidade?”

Testemunha - Marcelo Silva:

“
Acho que eram 21 porções de uma substância análoga à cocaína no bolso de um dos suspeitos e 6 porções no bolso do outro.
”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Certo. Algum outro indivíduo foi preso além dos dois que você mencionou?”

Testemunha - Marcelo Silva:

“Não me recordo de mais ninguém. Só os dois suspeitos. Durante a abordagem, se não me engano, o nome dele era Marcelo, e ele quebrou o celular dele no momento da abordagem, jogando-o para o chão, quebrando o dispositivo.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Entendi. Eles autorizaram a entrada na quitinete ou foi uma abordagem baseada em fundada suspeita?”

Testemunha - Marcelo Silva:

“Foi baseada em fundada suspeita, não houve autorização. O flagrante foi realizado após visualizar o manuseio de substâncias que aparentavam ser drogas.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Perfeito, obrigado, sem mais perguntas.”

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado
Leandro Leal dos Santos
negou o fato que lhe é imputado, sustentando ser usuário de drogas, conforme transcrição abaixo:

Juiz Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto:

“Pronto, iniciar a gravação. Interrogatório do acusado
Leandro Leal dos Santos
. O acusado tem o direito de permanecer calado.
Leandro Leal
está sendo acusado de associação para o tráfico e tráfico de drogas, sendo surpreendido com
Marcelo Roberto Zamballi Alves
com algumas porções de droga, entre elas maconha, pasta base e cocaína. É verdade essa acusação?
Leandro
, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Este é o momento para o senhor se defender. O senhor estava traficando realmente ou não?”

Acusado Leandro Leal dos Santos:

“Então, doutor Thales, deixa eu falar pro senhor. Alguns policiais me conhecem,
eu sou usuário de droga há bastante tempo nessa cidade
. Realmente, eles me pegaram na oficina de motos, ali, no Galego Moto, não foi em frente a quitinete nenhuma, era uma oficina, Galego Moto, entendeu?
Eu realmente estava com 6 pacotinhos de drogas
, sim,
era 5 de óleo e 1 de maconha
. Eu sou usuário dos dois. Eu misturo os dois juntos. Eu pego a pasta-base, jogo ela na mão, pego a maconha de chave, ela esfarela, coloco no fundo do isqueiro e mexo, entendeu? Misturo os dois, faço o cigarro e fumo. Eu sou usuário há muito tempo, mas eu nunca trafiquei. Não tem como o usuário ser traficante. Eu não dou conta. Eu pego a droga, já uso e não dou conta de traficar, entendeu?”

Juiz Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto:

“Está joia? A promotora pode fazer as suas perguntas, e, em seguida, a defesa.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Então, em resumo, o senhor diz que essa droga que estava com o senhor não era para tráfico, mas para uso pessoal. É isso?”

Acusado Leandro Leal dos Santos:

“Sim, senhora.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“O senhor conhece o outro acusado, Marcelo Roberto Zamballi Alves?”

Acusado Leandro Leal dos Santos:

“Olha, eu não posso dizer que nunca vi ele, realmente, eu já vi ele aqui na cidade, a cidade é pequena, a gente anda muito aqui pelo Setor F, porque como sou usuário, ando para todos os lados. Já vi ele, mas a gente não tem vínculo de amizade não. A gente se conheceu mais aqui dentro da cadeia.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Está bem. Sem mais perguntas.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Leandro, boa tarde, tudo bem?”

Acusado Leandro Leal dos Santos:

“Boa tarde, tudo bom?”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Só para eu entender, o que o senhor estava fazendo no dia da sua prisão?”

Acusado Leandro Leal dos Santos:

“Eu estava lá na oficina do Galego Moto. É o seguinte: eu tinha um serviço pra fazer, um soldador de chassis de uma moto, porque eu sou soldador, e trabalho como diarista. Como eu não tenho carteira assinada, trabalho de forma informal. Ele me chamou para ver o serviço, e eu passei lá para ver o que tinha que fazer. No caminho, eu comprei a droga para usar quando voltasse para casa, mas fui até lá para ver o serviço, para poder fazer no outro dia.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Entendi. O senhor usa droga com que frequência, Leandro?”

Acusado Leandro Leal dos Santos:

“Eu uso droga toda hora, sempre que eu tenho dinheiro, eu uso.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“O senhor estava traficando drogas ou não?”

Acusado Leandro Leal dos Santos:

“Jamais. Eu sou usuário. Eu nunca fui traficante. Eu sou usuário.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Entendi. E quanto à sua saúde, o senhor se encontra doente na unidade prisional?”

Acusado Leandro Leal dos Santos:

“Sim, eu estou muito doente. Inclusive, queria pedir uma oportunidade de sair desse lugar para cuidar da minha saúde. Estou passando muito mal aqui, com pressão muito alta. Quando eu estava na rua, fiz um exame que indicou inflamação no fígado e no sangue. Minha saúde aqui não está boa, o atendimento médico é precário. Aqui, a situação é muito complicada. Eu queria tratar da minha saúde, e também da minha dependência química. Eu quero um dia conseguir largar as drogas, porque quando estou preso vejo que isso acaba com a minha vida. Meu interesse é parar de usar. Eu tenho uma esposa, uma mulher que gosta de mim e cuida de mim, e ela está precisando de mim na rua. Eu queria uma oportunidade de sair daqui para mostrar minha mudança de vida.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Entendi. Sem mais perguntas, Excelência.” Interrogado em Juízo, o acusado
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
confessou a prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que
‘estava passando por uma dificuldade financeira, realmente, precisava de dinheiro. Estava desempregado e busquei várias formas de emprego, mas não achei. Aí, acabei tendo que partir para esse lado, de vender. [...].’
, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Juiz Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto:

“Pronto, você está me ouvindo? É interrogatório agora do
Marcelo Roberto Zamballi Alves
, está me ouvindo,
Marcelo
?”

Acusado Marcelo Roberto Zamballi Alves:

“Tudo de forma. Tô ouvindo.”

Juiz Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto:

“O senhor tem o direito de ficar calado. Agora, o seu interrogatório está sendo gravado. O senhor está sendo acusado de dois crimes, o crime de associação ao tráfico e o crime de tráfico. O senhor teria sido surpreendido com Leandro Leal dos Santos com algumas porções de drogas, é isso? Essa acusação é verdadeira ou mentira? O senhor estava traficando ou não?”

Acusado Marcelo Roberto Zamballi Alves:

“Sim. Sim, eu estava. Posso explicar. Eu estava passando por uma dificuldade financeira, realmente, precisava de dinheiro. Estava desempregado e busquei várias formas de emprego, mas não achei. Aí, acabei tendo que partir para esse lado, de vender. Essa foi a única forma que encontrei no momento para ajudar minha família. Sou de uma família que passa por dificuldades financeiras e eu precisava de um dinheiro para ajudar, porque sempre ajudo minha família.”

Juiz Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto:

“Está certo? A promotoria pode fazer as suas perguntas agora ou, em seguida, a defesa.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Então, Marcelo, o senhor confessa que estava traficando nesse dia?”

Acusado Marcelo Roberto Zamballi Alves:

“Confesso.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Em relação à
associação com o Leandro
, o que o senhor tem a dizer sobre a participação dele aqui?”

Acusado Marcelo Roberto Zamballi Alves:

“Do Leandro, eu não conheço ele. Conheço ele só de vista, porque esse setor é muito pequeno, então a gente acaba vendo as pessoas por aí. Mas não tenho nenhum vínculo de intimidade com ele. O conheci dentro da delegacia, a partir daquele dia. Antes disso, não o conhecia. Ele foi abordado em outro lugar e eu fui abordado dentro da casa. Eu não conhecia ele antes e não tinha nenhuma relação com ele, apenas o via de vez em quando.”

Promotora Daniela Moreira Augusto:

“Está bom. Sem mais perguntas. Obrigada.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Boa tarde, Marcelo, tudo bom?”

Acusado Marcelo Roberto Zamballi Alves:

“Boa tarde, tudo certo.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Marcelo, só para entender melhor, o que o senhor estava fazendo no momento da sua prisão?”

Acusado Marcelo Roberto Zamballi Alves:

“Eu estava deitado na sala. Aí, na hora que os policiais abordaram um colega meu que estava na frente da casa, ele entrou para dentro e os policiais abordaram ele. Eles me acordaram, pois eu estava dentro da casa junto com ele.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Entendi. O senhor autorizou a entrada dos policiais na sua casa?”

Acusado Marcelo Roberto Zamballi Alves:

“Não, não autorizei.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Essa quitinete, o senhor mora lá, tem portão, não tem? Como é que funciona?”

Acusado Marcelo Roberto Zamballi Alves:

“Ela tem uma grade e um portãozinho, mas durante o dia, não costuma ficar fechado. Fica aberto. O outro parceiro que morava comigo na casa estava fora quando os policiais chegaram. Ele entrou e, na hora, a polícia chegou, abordou ele e me abordou. O Leandro já não estava mais lá, não tinha contato com ele e não o conhecia na hora da abordagem. Ele já tinha sido abordado.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Entendi. Ele estava na viatura, no caso?”

Acusado Marcelo Roberto Zamballi Alves:

“Sim, ele já estava dentro da viatura.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Entendi. O senhor também é usuário de drogas?”

Acusado Marcelo Roberto Zamballi Alves:

“Sim.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Está. Se o senhor tiver mais algo que queira falar em sua defesa, fique à vontade.”

Acusado Marcelo Roberto Zamballi Alves:

“Eu peço que me deem uma oportunidade de reconquistar a sociedade. Eu não quero mais essa vida. Não quero mais vender drogas. Foi a única opção que eu vi na hora, por conta das dificuldades financeiras. Isso não é vida. Eu estou passando por dificuldades, minha família tem uma situação muito difícil, e ela precisa de mim. Eu quero uma oportunidade de conseguir um trabalho, mudar de vida, ir por outro caminho.”

Advogado de Defesa Daniel Lages:

“Beleza, sem mais, Excelência.”

Pois bem.

Não obstante o acusado
LEANDRO
tenha negado a autoria delitiva, sustentando ser usuário de drogas, com efeito, anoto que as provas colhidas nos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
e
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
.

O acusado
Marcelo Roberto Zamballi Alves
confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

As testemunhas ouvidas em Juízo são firmes e unânimes em apontar os acusados como autores do crime em tela.

Os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmaram com precisão e detalhadamente que os acusados cometeram o delito de tráfico de drogas. Encerrada a instrução criminal, concluo por meio do Auto de prisão em flagrante de
Marcelo Roberto Zamballi Alves
e
Leandro Leal dos Santos
em ID 190718647 (presos em flagrante em 19.3.2025); do boletim de ocorrência em ID 190718649; do termo de exibição e apreensão em ID 190718653; do auto de constatação de substância entorpecente em ID 190718660; do laudo pericial de substância entorpecente em ID 190718676; do relatório policial em ID 190718677 e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que os acusados
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
e
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No que tange à prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, anoto que a testemunha
PM Marcos Silva
, atuando no exercício regular de suas funções, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica da abordagem policial realizada no dia 19 de março de 2025, por volta das 17h50, na rua F 25, setor F, no município de Querência, ocasião em que os acusados
Marcelo Roberto Zamballi Alves
, vulgo
‘Sonic’
, e
Leandro Leal dos Santos
, vulgo
‘Chupetão’
,
foram flagrados em circunstâncias que evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas
.

A testemunha relatou que, ao patrulhar o setor F, a guarnição avistou ambos os acusados na área externa de uma quitinete, em comportamento suspeito, manuseando invólucros que, segundo suas palavras,
‘aparentemente eram de substâncias, como cocaína ou alguma outra coisa que parecia droga’
.

Acrescentou, ainda, que ao se aproximarem, um dos indivíduos demonstrou nervosismo acentuado e adentrou a quitinete,
enquanto o outro permaneceu na área externa, sendo abordado de imediato
.
Com este último foi localizada substância entorpecente em seus bolsos
, e, posteriormente, com o outro indivíduo que havia ingressado no interior do imóvel, também foram encontradas substâncias entorpecentes, o que foi devidamente registrado no boletim de ocorrência e ratificado em Juízo.

De igual modo, a testemunha
PM Marcelo Silva
asseverou em Juízo que no dia dos fatos, ao realizar ronda ostensiva no setor, a guarnição avistou dois indivíduos em frente a quitinete, manuseando objetos que, visualmente, aparentavam ser substâncias entorpecentes.

Segundo a testemunha,
um dos indivíduos correu em direção à rua, sendo abordado de imediato, momento em que foi encontrada substância análoga à cocaína em sua mão
. O outro suspeito adentrou a quitinete, sendo posteriormente abordado no interior do imóvel, ocasião em que foram localizadas porções semelhantes de entorpecente em seu bolso.
A substância, conforme relatado pelo agente, estava fracionada e embalada em porções, característica que corrobora a destinação mercantil da droga
.

Importante ressaltar que o policial identificou, com razoável precisão, as quantidades encontradas: 21 porções com um dos indivíduos e
6 porções com o outro
, ambos localizados no contexto da mesma ocorrência e em posse individualizada de substâncias ilícitas semelhantes.

Ademais, o acusado
Marcelo
, ao perceber a presença da guarnição e a iminência da abordagem, quebrou seu aparelho celular ao jogá-lo ao chão.

Os relatos prestados pelos policiais militares são firmes, coerentes e estão em consonância com os demais elementos constantes nos autos, notadamente com as circunstâncias da prisão em flagrante e os materiais apreendidos.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer elemento que desabone a conduta dos agentes de segurança, os quais atuaram de forma diligente, técnica e legal.

Consoante a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando prestados de maneira harmônica e isentos de contradições, como se verifica no presente caso.

Além disso, o simples fato de tais testemunhas serem policiais militares não as torna desmerecedoras de confiança, de forma que caberia ao réu a comprovação de razões ponderáveis para tanto.

Ademais, a jurisprudência tem admitido que, por se tratar de atos emanados de agentes da Administração Pública, os depoimentos prestados por agentes públicos, sejam policiais ou agentes de segurança penitenciária, possuem presunção
‘juris tantum’
de veracidade e legitimidade, afastável somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, não se extrai do conjunto fático-probatório coligido na instrução processual a presença de provas concretas, cabais e irrefutáveis da prática do crime de tráfico de drogas por parte do corréu
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
.

Pelo que pude apreender dos autos, a condenação de
LEANDRO
foi lastreada única e exclusivamente no depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão.

Apesar de não olvidar que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[1]
, certo é que, no caso concreto, não se extrai nenhuma outra prova a autorizar a manutenção do édito condenatório.

Antes de tudo, convém salientar que não havia nenhuma informação prévia ou denúncia anônima dando conta do envolvimento de
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
com a prática do comércio malsão.

Some-se a isso que não houve nenhuma investigação prévia, campana, monitoramento, absolutamente nada a confirmar que
LEANDRO
estivesse praticando o tráfico de drogas.

Os Policiais Militares
MARCOS SILVA
e
MARCELO SILVA
foram uníssonos em afirmar que estavam em diligências no Setor F, no município de Querência, oportunidade na qual visualizaram
dois indivíduos
na área de uma quitinete.

A
PROMOTORA DE JUSTIÇA
indagou ao
PM MARCOS SILVA
sobre o que tais pessoas faziam, tendo ele respondido que
“eles estavam manuseando invólucros, que aparentemente eram de substâncias, como cocaína ou alguma outra coisa que parecia droga”
.

O
PM MARCELO SILVA
, confirmando a versão de seu colega, asseverou, em juízo, que
“estava em ronda no Setor F, quando visualizamos dois indivíduos em frente a uma quitinete. Eles estavam manuseando, aparentemente, entorpecentes”
.

Destaque-se que as referidas testemunhas não presenciaram uma autêntica e irrefutável mercancia de estupefaciente entre os agentes.

Não é possível inferir da prova produzida se os dois indivíduos estavam, naquele momento, negociando a droga.

Além disso, não há sequer confirmação nos autos sequer se os dois acusados se conheciam, tanto que o corréu confesso,
MARCELO ROBERTO ZAMBALLI ALVES
, disse que conhecia
LEANDRO
apenas de vista.

Nesse diapasão, diante da narrativa apresentada pelos policiais, não é possível concluir de forma irrefutável que
MARCELO
estivesse vendendo droga para
LEANDRO
, ou vice-versa.

O que se tem de concreto é apenas a confissão judicial de
MARCELO
, segundo o qual estava praticando o tráfico de drogas porque estava passando dificuldades financeiras e precisava de dinheiro.

Outro ponto que chamou minha atenção diz respeito ao fato de que não se sabe qual dos dois acusados morava na quitinete onde houve a abordagem policial.

Acredito, apenas por mera presunção, que
MARCELO
fosse o morador daquele imóvel.

Digo isso porque, segundo depoimento prestado pelo
PM MARCELO SILVA
, no momento da abordagem, um dos réus [
LEANDRO
]
“saiu em direção à rua”
, enquanto o outro [
MARCELO
] entrou na quitinete.

Assim, tudo leva a crer que se
LEANDRO
também morasse naquele imóvel, por certo que ele buscaria refúgio no interior da quitinete, assim como o fez o corréu
MARCELO
.

Este fato, por si só, é suficiente para afastar a responsabilidade penal de
LEANDRO
da prática do tráfico de drogas?
Absolutamente, não
.

Entretanto, não se extrai do conjunto fático-probatório coligido na instrução processual, repita-se, consubstanciado exclusivamente na palavra dos policiais, que, apesar de terem encontrado substância entorpecente com os dois acusados, não se comprovou, indene de dúvida, o envolvimento de
LEANDRO
com a mercancia do entorpecente.

É bem verdade que
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
ostenta uma respeitável folha de antecedentes criminais, possuindo três condenações criminais definitivas [PEP 0000886-89.2019.8.11.0021], incluindo os gravíssimos crimes de homicídio qualificado, de roubo majorado, e de tráfico de drogas.

Contudo, não obstante a multirreincidência do agente, não se mostra possível manter sua condenação
unicamente
em razão de seu histórico criminal, sem que haja provas seguras e contundentes da sua participação na empreitada delituosa.

O único indício que poderia, teoricamente, autorizar o reconhecimento do tráfico de drogas, seria o fato de ter sido apreendido com
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
dois tipos de drogas distintas.

Com efeito, conforme demonstrado nos autos, os policiais encontraram com
LEANDRO
o total de
6 [seis]
porções de
crack
e
1 [uma]
porção de maconha em suas mãos.

Não ignoro que a variedade da droga apreendida é um fator indicativo de sua comercialização. Porém, a simples diversidade das drogas, isoladamente, não é prova cabal, concreta e irrefutável a autorizar a manutenção do édito condenatório.

Nesse diapasão, ainda que haja possibilidade de que o recorrente tenha praticado os fatos delituosos descritos na exordial acusatória, as provas produzidas não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório.

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[2]
.

Não se pode condenar, com base em presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[3]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[4]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[5]
.

Lado outro, não se põe dúvida que, com
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
, foram apreendidos
6 [seis] porções de crack
e
1 [uma] porção de maconha
.

Além disso, em seu interrogatório judicial,
LEANDRO
afirmou que a droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal,
verbis
:

“Então, doutor Thales, deixa eu falar pro senhor. Alguns policiais me conhecem, eu sou usuário de droga há bastante tempo nessa cidade. Realmente, eles me pegaram na oficina de motos, ali, no Galego Moto, não foi em frente a quitinete nenhuma, era uma oficina, Galego Moto, entendeu? Eu realmente estava com 6 pacotinhos de drogas, sim, era 5 de óleo e 1 de maconha. Eu sou usuário dos dois. Eu misturo os dois juntos. Eu pego a pasta base, jogo ela na mão, pego a maconha de chave, ela esfarela, coloco no fundo do isqueiro e mexo, entendeu? Misturo os dois, faço o cigarro e fumo. Eu sou usuário há muito tempo, mas eu nunca trafiquei. Não tem como o usuário ser traficante. Eu não dou conta. Eu pego a droga, já uso e não dou conta de traficar, entendeu?”

Forte em tais razões, conquanto não haja provas seguras para condenação de
LEANDRO
pela prática do tráfico de drogas, deve ele responder pelo cometimento da infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LEANDRO LEAL DOS SANTOS
para desclassificar a conduta imputada na exordial acusatória para a prática do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

De consequência, determino a remessa dos autos ao
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE QUERÊNCIA
para as providências necessárias, notadamente para aplicação das penas previstas na legislação de regência.

É como voto.

[1]
TJMT/TCCR: Enunciado Orientativo n. 8.

[2]

STF, HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25-8-2009, DJe-176

DIVULG 17-9-2009

PUBLIC 18-9-2009 EMENT VOL-02374-02

PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513.

[3]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[4]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[5]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026